Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701805-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA TORRES AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDSON DA SILVA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 204568942), que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, rejeitou a impugnação à penhora oposta pela parte executada, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, foi nos autos de origem foi deferida “(...) a penhora das quotas sociais/ações pertencentes ao executado EDSON DA SILVA TORRES junto à empresa EST PARTICIPAÇÃO LTDA (CNPJ:44.548.470/0001-60) o qual a Agravante é único sócio, conforme se verifica através do documento de ID 202266527, juntado pelo Agravante, sendo que na decisão interlocutória de ID 169746556 o pedido foi deferido com a ordem de expedição de ofício à Junta Comercial para anotação da penhora, bem como para que no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento.” Aduz que opôs impugnação à sobredita constrição, que fora rejeitada na decisão agravada. Defende que “(...) a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente estando autorizado avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas.” Aponta que a constrição judicial impugnada “recaiu sobre as quotas sociais/ações pertencentes à parte Agravante junto à empresa EST PARTICIPAÇÃO LTDA, sustentando que não há falar em quotas quando se trata de uma sociedade individual, pois esta não se amolda à idéia de divisibilidade.” Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, que seja dado “(...) provimento ao presente recurso a fim de reformar a referida decisão agravada, para determinar a liberação da penhora das cotas sociais da Executada e seus atos correlatos, pelos motivos expostos no corpo deste recurso e elimine qualquer possibilidade de novas penhoras desta espécie.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 62014695 e 62014698), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, mormente por não se extrair, em grau suficiente ao seu deferimento, a probabilidade do direito asseverado. O empresário individual é a própria pessoa física que exerce a atividade empresarial, constituída na forma de pessoa jurídica para fins fiscais, não havendo, portanto, personalidade jurídica autônoma, pois o patrimônio da pessoa natural e do empresário individual é o mesmo. Portanto, tratando-se de empresário individual, na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil (CC), a responsabilidade dele será solidária e ilimitada, já que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física se confundem. A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “[a] empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”, e que “[o] empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito” (vide AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/10/2020; REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021, etc.) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça também segue nessa mesma linha de intelecção. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART 805 CPC. APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio. 3. A execução deve ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil - CPC, e no caso concreto foi devidamente aplicado visto que foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, não tendo sido localizado qualquer bem penhorável em nome da pessoa física da agravante. 4. Penhora no rosto dos autos realizada não se amolda aos bens previstos como impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, e não ficou provado nem demonstrado, mesmo que de forma mínima, que a penhora deferida afetaria a subsistência mínima da agravante e sua família. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1793943, 07295754020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Com efeito, diante da ausência de separação patrimonial em relação ao(s) devedor(es)/executado(s) e da responsabilidade solidária e ilimitada que rege tal relação, não há óbice para que haja constrição das quotas da sociedade unipessoal da EST PARTICIPAÇÃO LTDA (CNPJ:44.548.470/0001-60) da qual EDSON DA SILVA TORRES é o único sócio, e também não comprovada - sequer alegada - qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Assim, a probabilidade do direito postulado não ganha força a ponto de lastrear a concessão da medida provisória de urgência requestada. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator